Tribunal: TJMT
Processo: 1025273-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025273-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DA SILVA MENOLI - CPF: 849.113.109-44 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), DIONESIA MARIA DA SILVA MENOLI - CPF: 001.734.171-08 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EM SEGUNDO GRAU O RECORRENTE, VENCIDO, DEVE SER CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.099/95, ART. 55. RECURSO IMPROVIDO.

No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Em segundo grau, o recorrente, vencido, deve ser condenado a pagar honorários advocatícios

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025273-43.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luciana da Silva Menoli

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso contra a sentença prolatada pela 1aVara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora, o qual apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido, porém, deixo de condenar a parte Ré na obrigação de fazer ante o óbito da parte Autora e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada concedida nos autos.

Considerando a ausência de resistência da parte Ré e o caráter imediato do pedido autoral. Considerando que houve o efetivo cumprimento ou prejudicado o cumprimento da obrigação ante o óbito da parte Autora e, se o caso, na rede privada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à coletividade,
deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais
(Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se”.

A pretensão recursal é tão somente quanto à condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de 20% (vinte por cento) da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no ID 137694679.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

Se na primeira instância o processo deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, como reconheceu o egrégio Tribunal de Justiça, não deve haver condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, salvo de houver litigância de má-fé, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará

o vencido em
custas e
honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Desta forma, considerando que no Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, logo, não deve ser arbitrada condenação nesse sentido.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/1995 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez remetido a esta Justiça especializada, aplica-se, por lógica, a sistemática inerente à mesma, segundo a qual são incabíveis honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1015353-98.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em
24/04/2023
, publicado no DJE 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO MÉDICO – PLEITO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU – INVIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente.

2.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1000828-28.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, publicado no DJE 02/04/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA. ADEQUAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO ARE 709.212, COM REPERCUSSÃO GERAL PELO C. STF. SALDO DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. SEGURO DESEMPREGO E AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a demandante LAURA REGINA COSTA MARQUES PAIXAO pretende o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, férias + 1/3 constitucional, 13.o salário, salário dos meses de janeiro e fevereiro, bem como aviso prévio e seguro desemprego, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas no período de 16/03/2010 a 23/12/2016.

3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

4. A servidora pública estadual contratada temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.

5. Não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário) de forma integral, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.

6. Restou comprovado o pagamento da gratificação natalina nos anos de 2014 e 2015, conforme folhas de pagamento colacionadas no ID 53346363. Portanto, deve ser afastada a condenação imposta na sentença referente ao 13.o salário nos aludidos anos.

7. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

8. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

9. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o STF houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.

10. No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 2010. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13/11/2014, não decorreram 30 (trinta) anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, poderia ser exercida até 13/11/2019.

Considerando que a presente actio fora ajuizada em 02/10/2018, não há se falar em prescrição.

11. Ausente o interesse recursal da servidora Recorrente no que tange ao pedido de condenação do ente estatal ao saldo de salário, porquanto sequer houve o pedido expresso formulado na exordial. Por oportuno, denota-se que um dos pedidos formulados pela servidora consiste no pagamento do salário integral referente ao período de intervalo entre um contrato administrativo e outro no decorrer dos 06 (seis) anos em que prestou serviço a Administração. No entanto, não merece acolhimento aludido pedido, tendo em vista que não restou comprovada a efetiva prestação de serviço entre o interregno contratual firmado com o órgão estatal. Precedentes TJMT - APL: 00243156920128110041, D. J. 17/12/2018)

12.

De igual modo, não há se falar em pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória, nos termos da decisum proferida pelo STF no RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308), “a contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”, que resguardou tão somente as verbas trabalhistas contidas no artigo 39, § 3.o, da CF.

13. No que tange aos juros e correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, no que tange ao índice fixado para a correção do montante, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e o termo inicial dos juros de mora a partir da citação (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

14.
Inadmissível à condenação do Município Recorrente/Recorrido a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
(...)”.

15. Sentença parcialmente reformada.

16. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1033088-76.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 08/05/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente pagar e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em conformidade com o estatuído no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023